Tribunal: TJMT
Processo: 1001624-97.2022.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001624-97.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Acessão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[EMERSON RICARDO DE MORAES - CPF: 046.862.699-97 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), LOURIVAL SALLES - CPF: 654.625.801-34 (APELANTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), ELIO DE SA - CPF: 655.504.801-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ANTERIOR À DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO QUE GEROU A CONSTRIÇÃO JUDICIAL – CONDIÇÕES DO ART. 674 DO CPC OBSERVADAS – VERBA HONORÁRIA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a Compra e Venda do imóvel é anterior à distribuição do processo que gerou a constrição, deve ser liberado para o terceiro adquirente (art. 674 do CPC).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos de Terceiro julgados procedentes, com a condenação do réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC).

O apelante/credor alega que em 18-4-2012 firmou Contrato Particular de Mútuo com Élio de Sá, que foi citado na Execução n. 1000948-28.2017.8.11.0007 a pagar a dívida de R$149.248,88.

Aduz que a citação do devedor ocorreu em 22-1-2018 no endereço do imóvel em questão (3ª Rua, n. 278, bairro União, Vila Miritituba, na cidade de Itaituba, Estado do Pará, CEP 68.191-000).

Sustenta que depois de 4 anos da sua imissão na posse surge o apelado dizendo que o adquiriu de boa-fé em 11-7-2008.

Ressalta que o processo n. 1000125-20.2018.8.11.0007 transitou em julgado em 10-7-2021.

Argui ausência dos requisitos básicos no Contrato de Compra e Venda firmado entre o devedor (Élio) e o apelado, tais como outorga uxória, testemunhas, indicação da forma de pagamento, reconhecimento de firmas, entre outros.

Discorre sobre a irregularidade no selo de autenticação em Cartório, que tem a finalidade de garantir que a cópia do documento é a reprodução exata do original.

Destaca a existência de falsificação, bem como que competia ao apelado mostrar o contrário.

Ressalta que na Procuração outorgada ao seu advogado em 16-1-2018 Élio indica residir na casa que o apelado diz ter adquirido, e que se trata de bem de família, portanto impenhorável.

Esclarece que o imóvel situado na Rua Calados (Rua 4ª), Quadra 18, Lote 192, bairro União, distrito de Miritituba da cidade Itaituba, CEP 68197-400, está geograficamente no mesmo local do ora em discussão.

Consigna que o IPTU atrasado só foi pago retroativamente pelo apelado em 2022.

Pugna pela reforma da sentença e improcedência da lide.

Contrarrazões no ID. 172921342.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ingressou com a Execução n. 1000948-28.2017.8.11.0007 em 10-4-2017 contra
Élio de Sá
, devedor de Contrato de Mútuo
no valor de R$149.248,88.

No mesmo ano o devedor foi citado, porém o oficial de justiça que cumpriu a diligência não certificou a forma que utilizou para aperfeiçoar esse ato na prática, o que impede de afirmar que tenha sido no endereço ora em discussão.

Em 3-7-2018 o juízo de origem deferiu a imissão na posse do imóvel dado em garantia de pagamento, situado na 3ª Rua, n. 278, bairro União, Vila Miritituba, em Itaituba-PA, CEP 68.191-000.

A Carta Precatória n.
0800057-82.2019.8.14.0024
foi expedida para dar cumprimento a essa ordem judicial no Estado do Pará, porém a pandemia da COVID-19 obstaculizou sua concretização, sendo então devolvida em 18-3-2021.

A sentença de improcedência dos Embargos à Execução n. 1000125-20.2018.8.11.0007 de fato transitou em julgado em 10-7-2021, enquanto nova Carta Precatória foi direcionada ao Estado vizinho para cumprimento.

A
Carta Precatória n. 0802945-53.2021.8.14.0024
também retornou sem efeito em 4-3-2022, porém nela o oficial de justiça anotou que o imóvel na realidade fica na Rua 4ª, Quadra 18, Lote 192, mesmo bairro e cidade, mas no CEP 68197-400, e que não houve como imitir o apelante na posse porque a casa estava fechada e os vizinhos não souberam dizer se ainda pertencia a Élio.

O apelado opôs os Embargos de Terceiro n.
1001624 97.2022.8.11.0007
em 6-3-2022, julgados procedentes (sentença recorrida); a audiência de instrução foi em 15-4-2023.

Logo, o apelante não chegou a ser efetivamente imitido na posse, e o trânsito em julgado dos Embargos do Devedor não obsta a distribuição dos Embargos de Terceiro.

Os extratos da Prefeitura anexados na demanda mostram que o apelado estava pagando o IPTU pelo menos desde 2016.

Não há nenhum impedimento jurídico, legal ou contratual à alienação ao apelado em 22-1-2008, mesmo porque o Contrato de Mútuo só foi celebrado mais de 4 anos depois (em
18-4-2012).

Nesse ponto, realmente o devedor não agiu com lealdade ao dar em garantia de pagamento do empréstimo um imóvel que sabia não mais lhe pertencer.

Contudo, qualquer reparação civil a que faça jus o apelante em virtude desse fato deve ser pleiteada em tempo e modo oportunos, e não neste processo.

A prova da autenticidade do documento é de quem o produziu; a da falsificação, de quem a alegou (
art. 429 do CPC).

O apelante discorre sobre outorga uxória, tipos de selos cartorários e formalidades contratuais para amparar seu argumento de que não houve compra e venda em 2008 e de que o documento foi produzido com o objetivo de lesá-lo.

No entanto atém-se a afirmar sem comprovar. E competi-lhe ao menos requerer a realização de perícia para se desincumbir do ônus imposto no art. 373, II, do CPC.

Desde 7-8-2021 o imóvel comercial foi dado em locação a terceiro, o que evidencia a posse do adquirente e a observância ao disposto no art. 674 do CPC.

A fraude à execução arguida pelo apelante não está confirmada, e nem se tem notícia de que essa alienação tenha levado o devedor à insolvência (art. 792 do CPC).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO
CÍVEL –
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
– QUALIDADE DE
TERCEIRO
DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 674 DO CPC – AQUISIÇÃO DO IMÓVEL CELEBRADA
ANTERIORMENTE
À PENHORA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os
embargos
de
terceiro
configuram modalidade processual apta impedir ou livrar de constrição judicial indevida à algum bem cuja posse ou propriedade é de
terceiro
.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da Súmula nº 84, no sentido de que "É admissível a oposição de
embargos
de
terceiro
fundados em alegação de posse advinda de compromisso de
compra
e
venda
de imóvel, ainda que desprovido do registro
."

(TJMT, N.U 0001588-93.2014.8.11.0026, Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-7-2022, DJE de 18-7-2022, sem destaques no original).

“APELAÇÃO –
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
– IMPROCEDÊNCIA – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIDO – PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO –
PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA - AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - CONTRATO DE
COMPRA
E
VENDA
DE PARTE DO IMÓVEL
ANTERIOR
À EXECUÇÃO E PENHORA – POSSE COMPROVADA – BOA-FÉ – DESCONSTITUIÇÃO DEVIDA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – EXEQUENTE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A posse decorrente do compromisso de
compra
e
venda
, ainda que desprovida do respectivo
registro
, pode ser utilizada como fundamento para a oposição de
embargos
de
terceiros
, em particular se comprovado o exercício da posse pelo embargante
anteriormente
ao ajuizamento da execução, bem assim, diante da ausência do prévio
registro
da garantia, o que impõe a desconstituição da penhora sobre ele incidente
.
Ao opor resistência ao próprio mérito dos
Embargos
de
Terceiro
, o credor embargado atraiu a aplicação do princípio da sucumbência, devendo arcar com os honorários advocatícios
.
(TJMT, N.U 0002513-82.2019.8.11.0004, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-6-2023, DJE de 7-6-2023, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais estipulados no primeiro grau comportam majoração de ofício nesta segunda instância.

O STJ já definiu que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023